Tribunal: TJMT
Processo: 1008376-20.2024.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008376-20.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[LOUREMBERG LIMA DA SILVA - CPF: 007.904.201-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO DA SILVA FERNANDES - CPF: 868.033.281-04 (TESTEMUNHA), ISABEL FIGUEIREDO DE ANDRADE - CPF: 030.765.531-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.875.641-95 (TESTEMUNHA), S. A. D. A. - CPF: 074.196.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação do delito para posse de entorpecente para uso próprio. Inviabilidade. Apreensão de diversas espécies de substâncias ilícitas, em expressiva quantidade, associada a apetrechos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes. Redimensionamento da pena-base. Culpabilidade valorada negativamente. Fundamentação idônea. Vínculo com facção criminosa. Reconhecimento da atenuante de coação moral irresistível ou obediência hierárquica. Inocorrência. Ausência de comprovação. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de
tráfico de drogas
, tipificado no artigo
33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006
, impondo-lhe a pena de
7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, além do pagamento de 793 dias-multa
.

2.
A defesa sustenta:
(i)
a insuficiência das provas para fundamentar o édito condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, requerendo sua absolvição; subsidiariamente,
(
ii
)
a

desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, com fulcro no artigo 28 da Lei n° 11.343/2006; e
(
iii
)
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006
.

II.
Questões em discussão

3. Há
três
questões em discussão:
(i) saber se o conjunto probatório, fundamentado em depoimentos policiais e na apreensão de entorpecentes em residência onde o réu se escondia, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico; (
ii
) verificar se as circunstâncias do caso permitem a desclassificação para o delito de uso próprio; e (
iii
) analisar a incidência da majorante do art
igo
40,
inciso
VI, da Lei
n° 11.343/2006
diante da presença de adolescente no local dos fatos
.

III.
Razões de decidir

4.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína e maconha) e dinheiro, bem como pela situação de flagrância, tendo o réu sido localizado escondido no forro da residência onde as drogas estavam expostas para preparo
.

5.
Os depoimentos dos policiais militares, firmes e coerentes em ambas as fases da persecução penal, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborados pelos demais elementos dos autos, como a apreensão dos objetos ilícitos e a confissão extrajudicial do adolescente apreendido
.

6.
A tese de insuficiência probatória não se sustenta,
pois,
a negativa de autoria apresenta-se isolada diante do contexto fático, no qual a guarnição policial, ao atender ocorrência de disparos de arma de fogo, visualizou os suspeitos adentrando o imóvel onde o material estupefaciente estava sendo fracionado
.

7
.
É inviável a desclassificação para a conduta do art
igo
28 da Lei n. 11.343/2006, vez que a quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de anotações de contabilidade do tráfico, evidenciam a destinação mercantil, sendo irrelevante a alegada condição de usuário para afastar a traficância
.

8
.
A causa de aumento de pena prevista no art
igo
40,
inciso
VI, da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida, pois restou comprovado que o adolescente estava no local auxiliando na contagem e preparo das drogas, conforme admitido pelo próprio menor na fase inquisitorial e confirmado pelos agentes públicos
.

IV.
Dispositivo e teses

9
.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e convergentes com as demais provas dos autos, são aptos a sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. 2. A condição de usuário, por si só, não exclui a responsabilidade pelo crime de tráfico quando as circunstâncias da apreensão indicam a mercancia. 3. A atuação de adolescente no fracionamento e preparo de entorpecentes justifica a incidência da majorante
previsto no dis
positivo legal
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 156; Lei n° 11.343/2006,
arts
.
28
,
§ 2º
, 33,
caput e
40, inciso VI
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma;
j. em
: 13 de novembro de 2023; TJMT, Apelação Criminal nº 1001575-82.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 7 de novembro de 2025
;
TJMT, Apelação Criminal n°
1001382-41.2024.8.11.0049,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal
;
j. em
:
11
de novembro de
2025
;
TJMT, Apelação Criminal n° 0000242-63.2020.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em
:
15 de julho de 2025; TJMT, Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, n° 3, 7 e 8
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Louremberg
Lima da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Quarta Vara Criminal
da Comarca de
Cáceres
, que o condenou à pena de
7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, além do pagamento de 793 dias-multa
, pelo delito de
tráfico de drogas
, tipificado no artigo
33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006 (Id. 321720989)
.

Em síntese, o
apelante

sustenta:
(i)
a insuficiência das provas para fundamentar o édito condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, requerendo sua absolvição; subsidiariamente,
(
ii
)
a

desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, com fulcro no artigo 28 da Lei n° 11.343/2006; e
(
iii
)
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006
(Id.
321721001
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo
, requerendo o
desprovimento
do recurso
(Id.
323099880
).

A
dout
a

Procurador
a
de Justiça

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
opinou pelo
conhecimento
do recurso
e
,
no mérito, pelo
desprovimento
em parecer assim ementado:

“
Síntese Ministerial: Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Irresignação defensiva: a) absolvição por insuficiência probatória; b) subsidiariamente, desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; c) afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Pretendida absolvição. Improcedência. Autoria e materialidade delitivas demonstradas. Tese absolutória que não merece acolhida, diante das circunstâncias em que ocorreu o flagrante, especialmente ao levar em conta todo o contexto fático e probatório produzido nos autos: a guarnição policial foi acionada para atender ocorrência de disparos de arma de fogo e, ao adentrar a residência para verificar a existência de vítimas, deparou-se com três indivíduos no local e visualizou, de plano, diversos papelotes contendo substâncias entorpecentes espalhados no ambiente. Depoimento do policial encontra-se em harmonia com as demais provas coligidas nos autos, especialmente com as declarações do adolescente na fase inquisitorial, que admitiu estar contando as trouxinhas de droga para venderem. Sobre o tema, aliás, o TJ/MT consolidou o seguinte entendimento: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal" (Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR). Versão defensiva no sentido de que as drogas teriam sido "plantadas" pelos agentes públicos revela-se absolutamente dissociada dos demais elementos de convicção, constituindo alegação isolada e desprovida de amparo probatório. Ademais, o Laudo de Constatação atestou que as drogas apreendidas na residência do apelante apresentaram resultado positivo para a presença de 101,16 g (cento e um gramas e dezesseis centigramas) de cocaína e de 6,85 g (seis gramas e oitenta e cinco centigramas) de maconha. Impossibilidade de acolher o pleito desclassificatório. Materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas devidamente comprovadas. O artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas preceitua não ser apenas a quantidade de drogas fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, devendo ser observados o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Verifica-se que a conduta do apelante não se enquadra na hipótese elencada pelo art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pelos seguintes fatores: a) quantidade e variedade de drogas apreendidas (101,16g de cocaína e 6,85g de maconha); b) forma de

acondicionamento da droga, fracionada em pequenas porções prontas para comercialização; c) a quantia de R$ 85,00 em espécie e folha de papel contendo anotações de possíveis vendas; d) confissão de um dos envolvidos aos policiais de que estavam preparando o material para venda; e) antecedentes criminais do apelante. Ademais, não se mostra aplicável o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 635.659/SP (Tema 506), o qual declarou a inconstitucionalidade da criminalização do porte de maconha para uso pessoal, porquanto a situação fática dos autos revela nítido desvio da esfera do consumo próprio, configurando-se, sem margem a dúvidas, o delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas. Enunciado n. 3 da TCCR: "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”. Manutenção
da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. Envolvimento de adolescente comprovado. Restou evidenciado que o crime foi praticado na companhia do adolescente S. A. de A., então com 16 anos de idade, o qual, em suas declarações na fase inquisitorial, confirmou que estava na residência do acusado contando as trouxinhas de droga para venderem. Depoimentos do policial militar e do próprio acusado confirmam a presença do adolescente no local dos fatos. Tal circunstância configura inequivocamente o envolvimento de adolescente na prática delitiva, atraindo a incidência da majorante. O parecer é pelo DESPROVIMENTO do apelo
”
(Id.
334720379
).

Os autos estão sujeitos
à
revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
razão pela qual
conheço d
o recurso de
apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 13 de junho de 2024, por volta das 20h10min, em via pública, o apelante
Louremberg
Lima da Silva
e Emerson Kaike da Silva Rodrigues tinham em depósito e guardavam:
31 porções de cocaína, pesando aproximadamente 15,99

g (quinze gramas e noventa e nove centigramas), 1 porção de cocaína, pesando 85,17

g (oitenta e cinco gramas e dezessete centigramas) e 4

porções de maconha, pesa
n
do 6,85

g (seis gramas e oitenta e cinco centigramas)
, com destinação mercantil, envolvendo o adolescente S.A.D.A. na prática.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Segundo apurado, por ocasião dos fatos, a Polícia Militar foi informada de que dois indivíduos, em uma motocicleta, haviam realizado disparos de arma de fogo em direção a uma residência.

Diante disso, uma equipe policial se deslocou até a mencionada residência no intuito de averiguar a ocorrência supramencionada, ocasião em que três suspeitos, ao avistarem a viatura, correram para dentro da casa.

Dessume-se que, diante da fundada suspeita, os policiais adentraram no imóvel e localizaram o acusado EMERSON e o menor Samuel em um quarto, bem como o acusado LOUREMBERG no interior do forro da casa.

Após a realização de buscas no imóvel, os policiais encontraram 31 (trinta e uma) porções de cocaína, pesando aproximadamente 15,99g (quinze gramas e noventa e nove centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, pesando 85,17g (oitenta e cinco gramas e dezessete centigramas) e 04 (quatro) porções de maconha, pensado 6,85g (seis gramas e oitenta e cinco centigramas), além de dinheiro oriundo da prática da traficância.

Diante disso, foi realizada a prisão em flagrante dos acusados LUREMBERG e EMERSON, bem como a apreensão do adolescente Samuel, seguindo a condução de todos para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para a elaboração dos procedimentos de praxe
.

Em sede policial, o menor Samuel, ao ser ouvido, informou que estava na residência de LUREMBERG contanto trouxinhas de drogas, junto com EMERSON, para vende-las.

Consta, ainda, a realização de laudo pericial nas substâncias entorpecentes, sendo o resultado positivo para cocaína e maconha, conforme laudo pericial nº 531.2.13.9047.2024.186057-A01
”
(Id.
321720880
).

A denúncia foi recebida em 23 de outubro de 2024 (Id. 321720903).

O
juízo de primeiro grau
desmembrou a ação penal em relação ao corréu Emerson Kaike da Silva Rodrigues (Id. 321720934).

Concluída a instrução
processual, sobreveio
sentença

con
denando
o apelante
Louremberg
Lima da Silva

pelo crime de tráfico de drogas (
artigo 33,
caput
,
c/c o artigo 40, inciso VI, ambos
da Lei nº 11.343/2006
)
,
à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, além do pagamento de 793 dias-multa
(Id.
321720989
).

Irresignada com a respeitável condenação, a defesa pugna pela absolvição do réu, sustentando
(i)
a insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, não lhe assiste razão.

A
materialidade
e a
autoria
delitiva estão comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante n° 73.3.2024.10573 (Id. 321720857 - pág. 1), pelo Boletim de Ocorrência n° 2024.176250 (Id. 321720857 - págs. 3/7), pelo Termo de Exibição e Apreensão n° 2024.16.284072 (Id. 321720857 - pág. 15), pelo Laudo Pericial n° 531.3.10.9047.2024.184786-A01 (Id. 321720857 - págs. 73/80),
corroborados pelas declarações das testemunhas tanto na fase inquisitorial (Id.
321720857 - págs. 17/22
) quanto em juízo (Id. 321720932), que, quando analisados em conjunto, demonstram que o apelante tinha em depósito, guardava e vendia entorpecentes, nos moldes narrados na denúncia.

De acordo com o
primeiro sargento da Polícia Militar
responsáve
l
pela prisão em flagrante do réu
e corréu
,
Sérgio
da Silva Fernandes
,
ouvido na
fase inquisitorial,
a guarnição
policial foi acionada
via CIOSP
para atender
a
uma ocorrência de disparos de arma de fogo
contra moradores de uma residência, praticados por dois indivíduos que se deslocavam em uma motocicleta de cor vermelha.

Ao chegarem ao local, os
policiais militares

adentraram o imóvel
com o objetivo de
verificar a
eventual
existência de vítimas
. Nesse
momento
, avistaram

três indivíduos correndo para
o interior da residência,
ocasião em que perceberam, sobre uma mesa situada em uma das áreas do imóvel, grande quantidade de papelotes que aparentavam conter substâncias análogas à cocaína, à maconha e à pasta base, além da quantia de R$ 83,00
.

Face a fundada suspeita e com a chegada de reforço policial, incluindo a guarnição da qual fazia parte o agente militar
Marcelo Oliveira da Silva
, a equipe procedeu à abordagem no interior da residência, localizando o
corréu
Emerson e o adolescente
S.A.D.A. em um dos quartos, enquanto o
apelante
Louremberg
foi encontrado escondido no forro do mesmo cômodo.

Prosseguindo-se nas buscas no interior do imóvel, os policiais militares localizaram, dentro de uma meia de cor preta, um pedaço de tamanho médio que aparentava ser substância análoga à pasta base (
Id.
321720857 - págs. 17/18)
.

Em igual sentido, o policial militar
Marcelo Oliveira da Silva
, ouvido na
fase
extrajudicial
, prestou depoimento que se mostra idêntico em linhas gerais ao anteriormente relatado, afirmando que participou das diligências que culminaram na prisão do
apelante

Louremberg
Lima da Silva
e
corréu
Emerson
, os quais foram surpreendidos na posse de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, embaladas em trouxinhas, bem como de uma porção de tamanho médio ainda não fracionada, circunstâncias que indicavam a prática da mercancia ilícita.

Relatou, ainda, que os suspeitos estavam acompanhados de um adolescente, o qual informou que o grupo estaria comercializando drogas, ocasião em que um indivíduo, conduzindo uma motocicleta, passou pelo local e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a residência onde se encontravam

(Id.
321720857 - págs. 19/20
).

Em
juízo
, o Policial Militar Sérgio da Silva Fernandes confirmou substancialmente a narrativa anteriormente apresentada na fase inquisitorial, esclarecendo, sob o crivo do contraditório, de forma detalhada,
a dinâmica dos fatos e as condições em que os acusados foram localizados no interior da residência, bem como os elementos objetivos que, em tese, indicavam a prática do tráfico de drogas, conforme passo a transcrever nas partes que reputo essenciais
:

“
Sérgio:

[...]
A gente foi informado via,
CIOSP
né? E na Cavalhada, na rua do Serralheiro, né? Tinha dois indivíduos tinha acabado de dar uns disparos de arma de fogo lá; aí a guarnição deslocou para lá e quando chegou na residência ao adentrar para ver se alguém foi ferido ou foi alvejado, né? Vimos três indivíduos adentrar a residência e a hora que nós entramos na área ali,
tinha vários papelotes aparentando ser cocaína
. E ao adentrar encontramos dois indivíduos num quarto e o terceiro indivíduo já subiu pelo forro onde foi feita a prisão
deles
.

Promotor:
Perfeito; quando vocês
os entrevistaram
, eles chegaram a falar que ali estavam fazendo manipulação daquela droga ali para vender, alguma coisa nesse sentido?

Sérgio:

Acho que uns deles falaram que
estava
contando ali, preparando já para fazer a venda, separando os papelotes ali
.

Promotor:

Está
certo; tinha um menor, né? Um deles era menor, né? O um dos três, né?

Sérgio:

Sim, senhor
. Tinha um menor de idade lá, Samuel, né?

Promotor:
Isso.

[...]

Advogada:
Você sabe dizer especificamente quem que falou que
es
tava preparando que você mencionou?

Sérgio:
Não me recordo, mas a residência era do
L
o
uremberg
; inclusive foi achado uma quantidade até boa dentro de uma meia no quarto onde ele ficava dormindo lá
[...]” (Id.
Id. 321720932)
.

De acordo com o termo de audiência de Id. 321720976, a acusação desistiu da oitiva do policial militar Marcelo Oliveira da Silva.

Quando
analisados em conjunto, os depoimentos prestados pelos policiais militares

revelam-se harmônicos
,
coerentes
e convergentes
quanto à dinâmica dos fatos
, na medida em que indicam, de forma consistente, que
:

(i) à guarnição foi
acionad
a
para atender ocorrência de disparos de arma de fogo
; (
ii
)
ao adentrar

o imóvel, visualiz
aram
expressiva quantidade de papelotes
dispostos
sobre uma mesa
; (
iii
)
localizaram o
apelante
escondido no forro
do imóvel; e (
iv
) foi apreendida
porção de maior vulto acondicionada no interior de uma meia,
localizada
no quarto utilizado
pelo réu
.

Tal contexto fático encontra sólido
e seguro
respaldo na prova documental coligida aos autos, notadamente no
Termo de
Exibição e
Apreensão
(Id.
321720857 - pág. 15
), que descreve a localização, a forma de acondicionamento
,
a quantidade das substâncias arrecadadas
, bem como a presença de uma folha de papel com anotações de possíveis vendas
,
assim como
no
Laudo Pericial Definitivo

n° 531.3.10.9047.2024.184786-A01 (Id. 321720857 - págs. 73/80)
, o qual atestou a natureza ilícita dos materiais apreendidos, confirmando tratar-se de substâncias entorpecentes proscritas, em quantidade incompatível com o uso exclusivamente pessoal.

O relato judicial do agente militar Sérgio encontra, ainda, apoio no depoimento prestado pelo
adolescente S.A.D.A. na fase inquisitorial,
o qual
confirmou sua presença no interior da residência no momento da abordagem policial, bem como a existência de substâncias entorpecentes no local
e

sua
destinação mercantil
, consoante se extrai do seguinte trecho:

“
QUE hoje por volta das 22
hs
estava dentro da casa de LOREMBERG, onde eles estavam contando quantas trouxinhas de droga havia na casa, momento que chegou um rapaz conduzindo uma motocicleta, e após parar na frente da casa disse perdeu e começou a atirar em direção à residência onde estavam; QUE não conhece o atirador;
[...]
QUE estavam contando as trouxinhas de droga para venderem
” (Id. 321720857 - pág. 21).

Tais elementos encontram respaldo na prova documental e pericial produzida ao longo da persecução penal, revelando-se suficientes e idôneos para sustentar o édito condenatório, em consonância com o entendimento consolidado desta Corte acerca do valor probatório da palavra policial quando corroborada por outros elementos de convicção
, cristalizada pelo
Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

É imperioso destacar que
,
para a configuração do
delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,

não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, dada a pluralidade de núcleos típicos do crime; no entanto, há elementos seguros extraídos dos autos que evidenciam a posse, a guarda e o depósito da substância de uso proscrito, demonstrando correta a tipificação do narcotráfico, tal como reza o
Enunciado Orientativo nº 7

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

Ademais
, convém pontuar que, além das falas concisas e harmônicas dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os autos não contam com
qualquer
indicativo de que os servidores estaduais sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, tenham atuado para prejudicá-lo.

Sendo assim, ante a tentativa de afastar sua responsabilidade na infração penal,
os fatos narrados na denúncia
encontra
m
amparo em elementos dos autos, afigurando-se isoladas e, consequentemente, sem força alguma para alicerçar a pretendida
absolvição.

Aliás, a defesa sequer
produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância em desfavor do apelante, em clara inobservância ao disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal
.

Nessa lógica, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório”. (
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de Julgamento: 13
de novembro de
2023; data de publicação: 17 de novembro de 2023
).

A forma como ocorreu a dinâmica dos fatos só reforça a ideia de que a vers
ão
apresentada pela defesa não passa de tentativa
inócua
de afastar todo o arcabouço fático que demonstra a responsabilidade do apelante no ilícito, elementos que constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime e revelam a responsabilidade do réu no ilícito em comento, segundo as declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências.

Enfim, como consequência da idoneidade do contido nos autos
,

deve ser mantida a

condenação do apelante
, em consonância com o entendimento deste Tribunal Estadual:

“4. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, que atestou tratar-se de maconha nas cinco porções apreendidas, totalizando 429,77g.

5. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram, com riqueza de detalhes, a abordagem do apelante, a apreensão da droga e as diligências realizadas em sua residência” (
TJMT, Apelação Criminal nº 1001575-82.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7 de novembro de 2025
).

Destarte, inexistindo dúvida razoável que beneficie o
apelante
, não há que se falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual
afasto a tese defensiva de insuficiência probatória
.

Superada a tese absolutória, passo ao exame do pedido subsidiário de
(
ii
)
desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, o qual não merece acolhimento.

O § 2º do referido artigo estabelece critérios a serem considerados pelo
m
agistrado para
a
configuração do referido delito, quais sejam: “
a
natureza e
a
quantidade da substância apreendida, o local e
a
s condições em que se desenvolveu a ação,
a
s circunstâncias sociais e pessoais, bem como
a
conduta e os antecedentes do agente”.

No caso em apreço, analisando as provas documentais, especialmente
o Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.
284072
(Id.
321720857 - pág. 15
) e o Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.
184786
-A01 (Id.
321720857 - págs. 73/80
)
, constata-se que

a
diversidade, a natureza
e a quantidade da droga apreendida
, bem como o seu acondicionamento e a presença de anotações de possíveis vendas, são elementos que, em conjunto,
afastam a tese de uso exclusivo
.

Nesse mesmo sentido, tem-se o entendimento consolidado desta Corte em situações análogas, segundo o qual se assentou:

“
Tese de julgamento:
[...]
2. A diversidade de drogas, os instrumentos apreendidos e a dinâmica dos fatos demonstram a destinação comercial da substância entorpecente, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para uso
próprio” (
TJMT, Apelação Criminal n°
1001382-41.2024.8.11.0049,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
11
de novembro de
2025
; data da publicação:
14
de novembro de
2025)
.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que, ainda que o apelante afirme ser dependente químico, tal condição não demove sua responsabilidade pela prática do crime de tráfico de drogas, condizente dispõe o
Enunciado Orientativo nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dest
e

Tribunal
.

Como resultado, à luz dos critérios previstos no § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, verifica-se que tais requisitos não se encontram preenchidos no presente caso, razão pela qual não há
que se
falar em desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Por derradeiro, quanto ao pleito
(
iii
)
de
afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006,
melhor sorte não assiste à defesa
.

No caso, restou incontroverso que o adolescente
S.A.D.A.
estava no interior do imóvel juntamente com o apelant
e
, em um cenário típico de
“
boca de fumo
”
, onde as drogas estavam sendo preparadas ou comercializadas
.

Com efeito, a
presença do
adolescente
no local, auxiliando
na atividade ilícita - fato reconhecido por ele ao ser ouvido pela autoridade policial -, j
á atrai a incidência da causa de aumento
.

Ilustrando esse entendimento, cito precedente desta Corte que, em caso análogo, manteve a causa de aumento da pena, diante da comprovação de que o agente envolveu adolescente na prática do crime:

“
5. A incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de menor de idade) é devida quando comprovada a efetiva participação do adolescente na dinâmica do tráfico de drogas, atuando na posse, guarda e tentativa de ocultação da substância entorpecente” (TJMT, Apelação Criminal n° 0000242-63.2020.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de julho de 2025; data da publicação: 18 de julho de 2025).

Como resultado, mantenho a aplicação da majorante, vez que o conjunto fático-probatório comprova o envolvimento do adolescente
S.A.D.A. no crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento

ao apelo
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026